Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-18.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), CACIANA AGOSTINHA DA SILVA - CPF: 482.267.851-20 (AGRAVANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MAURI LUIS SCHERER CANEPELLE - CPF: 573.674.850-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCI APPELT (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), CACIANA AGOSTINHA DA SILVA - CPF: 482.267.851-20 (AGRAVADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E BAIXA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se na propriedade do veículo salvado e, em razão disso, torna-se sua a responsabilidade de transferir a propriedade ou efetuar a baixa do bem junto ao DETRAN.

À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser limitado o valor das “astreintes”, adequando-se proporcionalmente ao valor da obrigação discutida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por Caciana Agostinha da Silva e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
visando reformar a decisão deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de limitar o valor da multa cominatória em R$ 3.311,00 (três mil trezentos e onze reais), mantendo incólume os demais termos da decisão agravada. – id. 175018658.

Inconformada, Caciana Agostinha da Silva recorre sustentando, em síntese que, como a recorrida não comprovou ter tomado nenhuma medida a redução da multa ao patamar irrisório mencionado, colocará em descrédito o Poder Judiciário, que julgará em consonância com a recalcitrância da agravada, motivo pelo qual pugna pela reforma do
decisium
, para afastar o limite, ou em última hipótese, limitá-la para ao menos R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por outro lado, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, alega que ao contrário do que constou no acordo entabulado entre as partes, o salvado (motocicleta) nunca esteve em sua posse, o que impede a sua transferência de forma administrativa, sendo inexigível a obrigação. Assevera tratar-se de obrigação impossível, sendo necessária a expedição de ofício ao Detran para a obtenção do resultado prático equivalente, tendo em vista que as partes não têm conhecimento da localização do veículo. Segue alegando a impossibilidade de aplicação da multa ao caso, diante justamente da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Apenas Caciana Agostinha da Silva apresentou contraminuta, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (id. 173707182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movida por Caciana Agostinha da Silva, visando o cumprimento do acordo formalizado com Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

A seguradora, ao apresentar impugnação, alegou que ao contrário do que constou no termo de acordo, a motocicleta nunca esteve em sua posse, o que impediria a transferência de forma administrativa do veículo, sendo inexigível a obrigação.

A d. magistrada, entendendo que a regularização da situação do veículo sinistrado e salvado é obrigação da seguradora, que deixou de comprovar minimamente ter empreendido esforços para cumprir a obrigação, rejeitou a impugnação apresentada, determinando que a executada providencie a transferência e baixa do bem junto ao Detran/MT, nos termos do acordo entabulado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), com prazo de 30 dias (id. 112963475 – autos de origem).

Inconformada, a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros manejou então recurso de agravo de instrumento alegando que passado o prazo para quitação das obrigações de pagar, a agravada ingressou com o pedido de cumprimento de sentença alegando descumprimento quanto a “Cláusula 8”, requerendo a imediata transferência do veículo.

Aduziu a seguradora, todavia, que ao contrário do que constou no referido acordo, a motocicleta nunca esteve em sua posse. Assevera tratar-se de obrigação impossível, sendo necessária a expedição de ofício ao DETRAN para a obtenção do resultado prático equivalente.

Ainda alegou a impossibilidade de aplicação da multa ao caso, diante justamente da impossibilidade de cumprimento da obrigação, ou, eventualmente, que a multa deve ser limitada ao valor venal do bem conforme tabela FIPE
(id. 1009078-18.2023).

Este Relator proferiu decisão monocrática concedendo parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de limitar o valor da multa cominatória em R$ 3.311,00 (três mil trezentos e onze reais), mantendo incólume os demais termos da decisão agravada. – id. 138443674.

Inconformados, ambos recorrem.

De proêmio, nas contrarrazões, a autora/agravada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso aviado pela seguradora por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Todavia, basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante direcionou o seu inconformismo contra a r. decisão monocrática, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Visto isso, a questão ventilada pelas partes não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à nenhuma das partes. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pela seguradora, mormente porque não ficou comprovado nos autos que a obrigação não poderá ser cumprida, ao fundamento de que não está na posse do veículo. Inobstante, não houve sequer comprovação pela empresa de que o DETRAN tenha lhe feito qualquer exigência que não pôde cumprir e desincumbir da obrigação imposta.

Por outro lado, em relação à minoração da multa imposta, ficou suficientemente fundamentado que o objetivo não é ensejar enriquecimento injustificado à parte autora, além de que o valor imposto deverá forçar o devedor a cumprir o comando judicial.

Ora, o CPC prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou que a parte obrigada demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1º, do CPC).

In casu
, reanalisando os autos, verifico que o valor da multa, em razão das circunstâncias do caso, não se mostra desproporcional, sendo fixado sobre o valor do bem.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão agravada,
verbis
:

“
Superadas essas questões,
observo que a celeuma cinge-se em saber se estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela, que determinou que a agravante providenciasse a transferência de propriedade do veículo salvado e a respectiva baixa junto ao Detran/MT, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, apesar da agravante sustentar que nunca esteve na posse da motocicleta, restou comprovado documentalmente nos autos de origem que a seguradora informou ter localizado o salvado, implicando na formalização do acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente
.

Nesse contexto, à vista das peculiaridades do caso em pauta, bem pontuou o magistrado, verbis:

“De pronto, nota-se que não assiste razão a parte impugnante/executada.

Explico.
A executada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS aduz que nunca esteve em posse do salvado, contudo, da leitura das tratativas registradas entre as partes antes da apresentação da minuta anexa no Id. n. 25756384, a parte seguradora executada explicitamente informa ter localizado o salvado (Id. n. 84412651 – p. 12), o que por certo implicou na finalização

do acordo, que foi homologado por sentença no Id. n. 27350629.

Ademais, o art. 126 do CTB estabelece que nos casos em que ocorrer a perda total do veículo, deve-se requerer a baixa do registro e esta obrigação recai sobre a seguradora, in verbis:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário”.

Desta maneira, a regularização da situação do veículo sinistrado e salvado é obrigação da seguradora executada, sendo certo que mera alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, desprovida da competente comprovação, não tem o condão de eximi-la da responsabilidade contraída, através do acordo homologado, em que ficou responsável pelo salvado, assim não pode se beneficiar a seguradora executada, pela contradição apurada, em especial quando sob ela recaía o dever de realizar a baixa do automóvel.

Ainda, a seguradora deixou de comprovar minimamente, que empreendeu esforços em cumprir a obrigação, não sendo justificável o pedido de expedição de ofício ao Detran, para cumprimento de encargo que lhe incumbia.” (id. 165743668).

In casu, não se mostra razoável admitir a tese sustentada pela seguradora de que a obrigação não poderá ser cumprida ao fundamento de que não está na posse do veículo, não sabendo o seu paradeiro.

Ora, é certo que no caso a seguradora confirmou a localização do bem, através do e-mail trocado entre os advogados das partes, datado em 02.09.2019 (id. 84412651), com o seguinte conteúdo
:

Logo, não restou comprovada a referida impossibilidade de cumprimento da obrigação, tampouco a necessidade de ordem judicial para a transferência do veículo salvado.

Além disso, a seguradora agravante não comprova que o Órgão de Trânsito (DETRAN/MT) tenha lhe feito qualquer exigência que não pode cumprir, para desincumbir-se da obrigação imposta na decisão agravada.

Aliás, consoante bem ressaltou o juízo de origem, a recorrente não comprovou minimamente que empreendeu qualquer esforço para cumprir a obrigação, não havendo razão para que seja expedido ofício ao Órgão de Trânsito, a fim de dar cumprimento ao encargo que lhe compete.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO. VEÍCULO OBJETO DE FURTO OU ROUBO. REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO É IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante (seguradora) que regularize a propriedade do automóvel objeto da ação junto aos órgãos de trânsito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

2. Não prospera a alegação da seguradora de que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão do desaparecimento do veículo segurado, objeto de furto ou roubo, pois a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a baixa ou regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou nestes autos que o órgão de trânsito tenha lhe feito exigências impossíveis de cumprir.
(...)” (TJDF, RAI n.º 0706584-75.2020.8.07.0000, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 15.07.2020 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - BAIXA NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DATA POSTERIOR À DO ACIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que o salvado foi recolhido pela seguradora, estando em posse desta, é sua a responsabilidade pela baixa do registro no Detran, nos termos dos art. 126, parágrafo único, do CTB,
não sendo a liquidação extrajudicial impedimento para o cumprimento da determinação, uma vez que o sinistro, bem como sua comunicação, se deram em data anterior à referida liquidação. Recurso desprovido.

(TJMG -

RAI n.º

1.0155.15.002702-9/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 11.10.2016 – destaquei).

Superada essa questão, quanto à imposição de multa disposta no art. 537 do CPC, que tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

““AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

No caso, a celeuma restringe-se em torno do veículo tipo motocicleta,

marca Kasinski Flash/MS, modelo Teen 50cc, ano/modelo 2012/13, placa OBL-6405, cujo valor do preço médio, segundo a Tabela Fipe, é de R$ 3.311,00 (id. 165743671).

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo, contudo, ser limitada ao valor da Tabela FIPE, qual seja, R$ 3.311,00 (três mil trezentos e onze reais), mostrando-se proporcional ao valor do bem, objeto do litigio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – RECECIMENTO DA INENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA NÃO EFETUADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à requerida que efetue a imediata transferência da propriedade do veículo e efetue a sua baixa junto ao órgão de trânsito.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal
.

Com o julgamento do mérito recursal, o agravo interno resta prejudicado.” (RAI n.º 1020627-59.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.12.2022 – destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento

a fim de, tão somente, limitar o valor da multa cominatória em R$3.311,00 (três mil trezentos e onze reais), mantendo-se incólume os demais termos do decisium.

Posto isso, com
fulcro na Súmula 568 do STJ,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.
”
(id. 175018658 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023